Tribunal: TJDFT
Processo: 0742969-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742969-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ANTONIO SOUZA VIEIRA APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Ao Apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentos juntados pela Apelada nos IDs 63909335 e 63909336. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator